Tribunal: TJDFT
Processo: 0005078-80.2012.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de furto simples. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Réu confesso. Condenação mantida. Dosimetria. Pena definitiva fixada no mínimo legal. Reprimenda corporal substituída por uma restritiva de direitos. Regime inicial aberto. Correção. Recurso conhecido e desprovido.